Tribunal: TJSP
Processo: 2105576-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde – Cirurgia reparadora em razão de perda de peso – Perícia médica – Insurgência contra decisão que fixou os honorários periciais – Recurso da parte requerida – Alegação de incompatibilidade do valor com o trabalho a ser desenvolvido e necessidade de rateio – Ausência de interposição oportuna do recurso cabível –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde – Cirurgia reparadora em razão de perda de peso – Perícia médica – Insurgência contra decisão que fixou os honorários periciais – Recurso da parte requerida – Alegação de incompatibilidade do valor com o trabalho a ser desenvolvido e necessidade de rateio – Ausência de interposição oportuna do recurso cabível – Preclusão – Intempestividade incontroversa – Não conhecimento.